Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600003-96.2024.6.16.0716
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
TRANSPORTE
IRREGULAR
DE
ELEITORES.
ELEIÇÕES
2024.
DOLO
ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
ART. 5º C/C ART. 11, III, DA LEI N.
6.091/74. CARONA SOLIDÁRIA. ADOÇÃO

Num. 44829497 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:37:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715375126900000043766625
Número do documento: 26012715375126900000043766625
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 17:09:01
DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
ILEGITIMIDADE RECURSAL. PARTIDOS
POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE
JURÍDICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos Criminais Eleitorais interpostos
pelo Ministério Público Eleitoral e pelos
Diretórios Municipais de Planalto/PR do
Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido
Socialista
Brasileiro
(PSB)
contra
a
sentença que absolveu DORA MARIA
RODRIGUES
CARDINAL
MARTINS
e
VALMOR BECKER do crime de transporte
irregular de eleitores (art. 5º c/c art. 11, III,
ambos da Lei n. 6.019/1974).
2. O Ministério Público Eleitoral pleiteia a
reforma
da
sentença,
alegando
comprovação da materialidade, autoria e
dolo específico de aliciar eleitores.
3. Os partidos PT e PSB defendem sua
legitimidade ativa e a comprovação da
materialidade, autoria e dolo específico de
aliciamento de eleitores.
4. Os recorridos alegam que o transporte foi
motivado por espírito de solidariedade, sem
vínculo eleitoral, e requerem a manutenção
da sentença absolutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se há legitimidade recursal dos
Diretórios Municipais do PT e do PSB em
processo
penal
eleitoral
envolvendo
transporte irregular de eleitores; (ii) verificar
se as provas dos autos são suficientes para
comprovar o dolo específico de aliciar
eleitores, caracterizando o crime previsto no
art. 5º c/c art. 11, III, da Lei n. 6.091/74; (iii)
analisar se a conduta dos partidos configura

Num. 44829497 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:37:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715375126900000043766625
Número do documento: 26012715375126900000043766625
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 17:09:01
litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ilegitimidade recursal dos Diretórios
Municipais do PT e do PSB, pois não se
enqu

Inteiro teor:
27/01/2026
Número: 0600003-96.2024.6.16.0716

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Descumprimento da Proibição de Fornecimento de Transporte ou Refeições a Eleitores
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600003-
96.2024.6.16.0716, que julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado, e absolveu os réus
Valmor Becker e Dora Maria Rodrigues Cardinal Martins da infração penal eleitoral prevista no
artigo 5º c/c artigo 11, inciso III, ambos da Lei n.º 6.091/74, com fundamento no art. 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal. (Ação Penal Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral que
ofereceu denúncia em face de Valmor Becker e Dora Maria Rodrigues Cardinal Martins, conforme
relato: "Em horário a ser melhor esclarecido durante a instrução processual, mas certo que na
manhã do dia 06/10/2025, data da realização das eleições municipais, no município de Planalto/PR,
Comarca de Capanema/PR, os denunciados Valmor e Dora atuaram em comunhão de vontades
para promover o transporte irregular de eleitores que não integravam o núcleo familiar do primeiro
- Alcir Dacul, Araci Lucia Elsemback, Nelson Elsemback e Liria Simon -, com a finalidade de
viabilizar o comparecimento desses eleitores ao local de votação e, com isso, obter vantagem
eleitoral para a segunda denunciada, então candidata ao cargo de vereadora. DORA foi a
responsável por contatar diretamente os eleitores, manifestando interesse em seu comparecimento
às urnas e comprometendo-se a providenciar transporte para tanto. Valmor, por sua vez, utilizou
seu veículo particular, marca Ford/Fiesta Sedan Flex, cor vermelha, placas DWA9158 (conforme ID
125371394 - pág. 2), para realizar o deslocamento de tais eleitores, sem que estivesse formalmente
vinculado ou autorizado pela Justiça Eleitoral para prestar tal serviço. A atuação de ambos foi
coordenada e voltada ao mesmo propósito, sendo que os eleitores foram buscados em locais
indicados previamente por Dora e transportados por Valmor até o local de votação").
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - PLANALTO -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
HALL, MENEZES & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
ADRIANA RITA BUSATTO (ADVOGADO)
RAUL JOSE PROLO (ADVOGADO)
GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI (ADVOGADO)
ARNI DEONILDO HALL (ADVOGADO)
PARTIDO DOS TRABALHADORES (RECORRENTE)

HALL, MENEZES & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
ADRIANA RITA BUSATTO (ADVOGADO)
RAUL JOSE PROLO (ADVOGADO)
GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI (ADVOGADO)
ARNI DEONILDO HALL (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRENTE)
DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL MARTINS
(RECORRIDO)
RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
VALMOR BECKER (RECORRIDO)
RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44829497
27/01/2026
15:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44829497 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:37:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715375126900000043766625
Número do documento: 26012715375126900000043766625
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 17:09:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.905

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600003-96.2024.6.16.0716 – Planalto – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
SOCIEDADE:
HALL,
MENEZES
&
FERREIRA
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
-
OAB/PR000001537
ADVOGADO: ADRIANA RITA BUSATTO - OAB/PR51513-A
ADVOGADO: RAUL JOSE PROLO - OAB/PR5360
ADVOGADO: GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI - OAB/PR17507-A
ADVOGADO: ARNI DEONILDO HALL - OAB/PR13837-A
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - PLANALTO - PR - MUNICIPAL
SOCIEDADE:
HALL,
MENEZES
&
FERREIRA
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
-
OAB/PR000001537
ADVOGADO: ADRIANA RITA BUSATTO - OAB/PR51513-A
ADVOGADO: RAUL JOSE PROLO - OAB/PR5360
ADVOGADO: GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI - OAB/PR17507-A
ADVOGADO: ARNI DEONILDO HALL - OAB/PR13837-A
RECORRIDO: VALMOR BECKER
ADVOGADO: RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI - OAB/PR117731
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RECORRIDO: DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL MARTINS
ADVOGADO: RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI - OAB/PR117731
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
TRANSPORTE
IRREGULAR
DE
ELEITORES.
ELEIÇÕES
2024.
DOLO
ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
ART. 5º C/C ART. 11, III, DA LEI N.
6.091/74. CARONA SOLIDÁRIA. ADOÇÃO

Num. 44829497 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:37:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715375126900000043766625
Número do documento: 26012715375126900000043766625
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 17:09:01
DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
ILEGITIMIDADE RECURSAL. PARTIDOS
POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE
JURÍDICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos Criminais Eleitorais interpostos
pelo Ministério Público Eleitoral e pelos
Diretórios Municipais de Planalto/PR do
Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido
Socialista
Brasileiro
(PSB)
contra
a
sentença que absolveu DORA MARIA
RODRIGUES
CARDINAL
MARTINS
e
VALMOR BECKER do crime de transporte
irregular de eleitores (art. 5º c/c art. 11, III,
ambos da Lei n. 6.019/1974).
2. O Ministério Público Eleitoral pleiteia a
reforma
da
sentença,
alegando
comprovação da materialidade, autoria e
dolo específico de aliciar eleitores.
3. Os partidos PT e PSB defendem sua
legitimidade ativa e a comprovação da
materialidade, autoria e dolo específico de
aliciamento de eleitores.
4. Os recorridos alegam que o transporte foi
motivado por espírito de solidariedade, sem
vínculo eleitoral, e requerem a manutenção
da sentença absolutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se há legitimidade recursal dos
Diretórios Municipais do PT e do PSB em
processo
penal
eleitoral
envolvendo
transporte irregular de eleitores; (ii) verificar
se as provas dos autos são suficientes para
comprovar o dolo específico de aliciar
eleitores, caracterizando o crime previsto no
art. 5º c/c art. 11, III, da Lei n. 6.091/74; (iii)
analisar se a conduta dos partidos configura

Num. 44829497 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:37:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715375126900000043766625
Número do documento: 26012715375126900000043766625
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 17:09:01
litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ilegitimidade recursal dos Diretórios
Municipais do PT e do PSB, pois não se
enquadram no conceito de assistente de
acusação, e o crime de transporte irregular
de eleitores não possui vítima direta.
7.
Ausência
de
provas
robustas
e
inequívocas do dolo específico de aliciar
eleitores.
O
transporte
realizado
se
configurou como carona solidária entre
moradores, sem pedido expresso de voto,
material de campanha ou condicionamento
do transporte ao voto em determinado
candidato.
8. A realidade local de cortesia entre
moradores, a distância entre o local de
votação e a residência dos eleitores, e a
falta de transporte público reforçam a ideia
de carona solidária.
9. Não configuração de litigância de má-fé,
pois não demonstrado dolo ou abuso dos
meios processuais pelos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso dos Diretórios Municipais do
PT e do PSB não conhecido. Recurso do
Ministério Público Eleitoral conhecido e
desprovido. Mantida a sentença que absolveu DORA MARIA RODRIGUES
CARDINAL MARTINS e VALMOR BECKER
pela prática do crime previsto no art. 5º c/c
art. 11, III, ambos da Lei n. 6.091/74.

Tese de julgamento: 1. Partidos políticos
não possuem legitimidade recursal em
processos penais eleitorais por transporte
irregular
de
eleitores
quando
não

Num. 44829497 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:37:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715375126900000043766625
Número do documento: 26012715375126900000043766625
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 17:09:01
configurada a condição de assistente de
acusação. 2. A configuração do crime de
transporte irregular de eleitores exige a
comprovação do dolo específico de aliciar
votos, não sendo suficiente a mera oferta
de carona. 3. A condenação por litigância
de má-fé requer a demonstração de dolo ou
abuso dos meios processuais.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts.
268 e 31; Lei n. 6.091/74, art. 5º c/c art. 11,
III.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl nº 9326, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. 12.8.2022; TSE, AgR-REspe nº
133,
Rel.
Min.
Admar
Gonzaga,
j.
12.9.2017; TSE, HC nº 43293, Rel. Min.
Marco Aurélio, j. 11.12.2012; TRE-PR,
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
nº060005718, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, j. 05/05/2025; TRE-PR,
AÇÃO PENAL ELEITORAL nº060039232,
Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes
Do
Amaral,
j.
27/01/2023;
TRE-PR,
PROCESSO nº3740, Rel. Des. Rogério De
Assis, j. 13/10/2020; TRE-PR, PROCESSO
nº 4133, Rel. Des. Antônio Franco Ferreira
Da Costa Neto, j. 07/02/2019; STJ, AgRg
nos EDcl no HC n. 1.000.655/CE, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 19/11/2025; STJ, EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n.
2.837.433/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, j. 18/11/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos recursos dos Diretórios Municipais do PT e
do PSB, conheceu do recurso do Ministério Público Eleitoral, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2026

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44829497 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:37:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715375126900000043766625
Número do documento: 26012715375126900000043766625
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 17:09:01

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Criminais Eleitorais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e pelos
Diretórios Municipais de Planalto/PR do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Socialista
Brasileiro (PSB) contra a sentença do juízo da 107ª Zona Eleitoral de Capanema/PR (ID
44796357) que absolveu DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL MARTINS e VALMOR
BECKER do crime de transporte irregular de eleitores (art. 5º c/c art. 11, III, ambos da Lei n.
6.019/1974).
Em suas razões recursais (ID 44796364), o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma do
julgado absolutório, asseverando que a materialidade e a autoria restaram comprovadas,
especialmente quanto ao dolo específico de aliciar eleitores.
Já os partidos PT e PSB de Planalto/PR (ID 44796370) defenderam sua legitimidade ativa para
recorrer, alegando que possuem interesse no deslinde do processo penal, pois a absolvição dos
recorridos criaria um precedente desfavorável, com influência em outros processos, sobretudo na
AIJE n. 0600459 30.2024.6.16.0107, proposta pelos recorrentes. No mérito, sustentou a
comprovação da materialidade, da autoria e do dolo específico de aliciamento de eleitores.
Os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso ministerial (ID 44796376), alegando que o
transporte foi motivado por espírito de solidariedade, sem qualquer vínculo eleitoral. Afirmam,
assim, a ausência de dolo específico e requerem a manutenção da sentença absolutória.
Apresentaram, ainda, petição buscando o não conhecimento do recurso dos Diretórios Municipais
do PT e do PSB e a condenação dos recorrentes por litigância de má-fé (ID 44796378), pela
manifesta ilegitimidade recursal.
O magistrado de primeiro grau exarou despacho (ID 44796380) informando que o juízo de
admissibilidade de recursos no processo eleitoral é feito pelo Tribunal Regional Eleitoral e abrindo
novo prazo para a apresentação de contrarrazões pelos recorridos.
Nas contrarrazões ao recurso dos Diretórios Municipais do PT e do PSB (ID 44796385), os
recorridos reiteraram: a ilegitimidade recursal da parte; a condenação dos recorrentes por
litigância de má-fé; e, no mérito, a necessidade de manutenção da sentença absolutória por
insuficiência de provas do especial fim de agir.
Com a remessa dos autos a esta Corte, abriu-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral, que se
manifestou no ID 44814267. O órgão ministerial arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade recursal
dos Diretórios Municipais do PT e do PSB; no mérito, pugnou pela condenação dos recorrentes,
sustentando haver prova robusta do dolo específico.
É o relatório.

Num. 44829497 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:37:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715375126900000043766625
Número do documento: 26012715375126900000043766625
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 17:09:01
VOTO

Admissibilidade
Quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral (ID 44796364), verifica-se a
presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O apelo é cabível,
tempestivo, apresenta regularidade formal e demonstra a legitimidade e o interesse recursal do
órgão ministerial. Portanto, conheço do recurso.
Por outro lado, o recurso interposto pelos Diretórios Municipais do PT e do PSB (ID 44796370)
carece do requisito da legitimidade recursal. No âmbito do processo penal eleitoral, não se admite
a intervenção de terceiros pretendida pelos recorrentes, os quais também não se enquadram no
conceito de assistente de acusação.
Além do Ministério Público, podem intervir no processo penal o ofendido, seu representante legal
ou, na sua falta, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão (art. 268 c/c art. 31, ambos do
CPP). O crime de transporte irregular de eleitores não possui vítima direta, o que impossibilita a
atuação dos partidos como assistente de acusação.
Do mesmo modo, a tese de que a sentença absolutória criaria um precedente desfavorável,
inclusive na AIJE n. 0600459 30.2024.6.16.0107 proposta pelos recorrentes, não demonstra a
existência de interesse jurídico apto a justificar a intervenção no feito.
É importante ressaltar que a mencionada ação eleitoral teve sua petição inicial indeferida de
plano em 16 de outubro de 2024 e o recurso interposto para anular a sentença de indeferimento
foi conhecido e provido por este relator em 14 de abril de 2025. Desse modo, a AIJE teve seu
curso normal e, ainda assim, como informaram os recorridos, os partidos se mantiveram inertes
durante o curso do feito, deixando de especificar provas e até mesmo de apresentar alegações
finais. Ora, se houvesse interesse em apurar as condutas de DORA e VALMOR, os Diretórios
Municipais teriam atuado de maneira mais incisiva na AIJE por eles proposta.
Pelas razões apresentadas, deixo de conhecer do recurso interposto pelos Diretórios
Municipais de Planalto/PR do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Socialista Brasileiro
(PSB).

Mérito
Conforme narrou a denúncia (ID 44796193), os recorridos DORA e VALMOR teriam praticado a
conduta de transporte irregular de eleitores, tipificada no art. 5º c/c art. 11, III, ambos da Lei n.
6.019/1974, nos seguintes termos:
Em horário a ser melhor esclarecido durante a instrução processual, mas certo que na manhã do dia 06 de
outubro de 2025 (sic), data da realização das eleições municipais, no município de Planalto/PR, Comarca de
Capanema/PR, os denunciados VALMOR BECKER e DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL atuaram
em comunhão de vontades para promover o transporte irregular de eleitores que não integravam o núcleo

Num. 44829497 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:37:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715375126900000043766625
Número do documento: 26012715375126900000043766625
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 17:09:01
familiar do primeiro - Alcir Dacul, Araci Lucia Elsemback, Nelson Elsemback e Liria Simon -, com a
finalidade de viabilizar o comparecimento desses eleitores ao local de votação e, com isso, obter vantagem
eleitoral para a segunda denunciada, então candidata ao cargo de vereadora. DORA MARIA RODRIGUES
CARDINAL foi a responsável por contatar diretamente os eleitores, manifestando interesse em seu
comparecimento às urnas e comprometendo-se a providenciar transporte para tanto. VALMOR BECKER,
por sua vez, utilizou seu veículo particular, marca FORD/FIESTA SEDAN FLEX, cor vermelha, placas
DWA9158 (conforme ID 125371394 - pág. 2), para realizar o deslocamento de tais eleitores, sem que
estivesse formalmente vinculado ou autorizado pela Justiça Eleitoral para prestar tal serviço. A atuação de
ambos foi coordenada e voltada ao mesmo propósito, sendo que os eleitores foram buscados em locais
indicados previamente por DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL e transportados por VALMOR
BECKER até o local de votação.

A sentença (ID 44796357) absolveu os recorridos, julgando improcedente a pretensão punitiva
com base na ausência de provas "robustas e inequívocas" do dolo específico de aliciar eleitores e
cooptar votos, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
O recurso ministerial (ID 44796364), por sua vez, ataca justamente a conclusão do magistrado de
primeiro grau, afirmando que o conjunto probatório dos autos evidencia de maneira inequívoca a
existência do especial fim de agir exigido para a configuração do tipo penal do transporte irregular
de eleitores.
Segundo o Parquet, a prova do dolo deve se fundar em elementos externos, o que estaria
comprovado pelos seguintes fatos: a) o transporte foi providenciado pela candidata; b) os
eleitores foram transportados por pessoa desconhecida; c) a denúncia realizada aos policiais e a
ausência de horário marcado para a carona indicam recorrência do transporte; d) a sucessão dos
eventos de solicitação de voto, obstáculo apresentado pelo eleitor e oferecimento da carona.
Defendeu, ainda, que a sentença se equivocou ao correlacionar a ausência de dolo à ausência de
condicionamento do transporte ao voto na candidata. O dolo estaria consubstanciado na conexão
temporal entre o pedido de voto e a oferta da carona, não por solidariedade, mas por interesse
em cooptar eleitores. Aliás, o órgão ministerial entende que o bom relacionamento de DORA com
os membros da comunidade lhe permitiu saber quais eleitores seriam mais vulneráveis a um
incentivo para comparecer às urnas.
Ademais, destacou que o fato de as testemunhas afirmarem a independência de seus votos não
impede a consumação do tipo penal, que ocorre com o transporte somado ao fim específico de
aliciar votos, não importando a percepção da vítima.
Divergindo da fundamentação apresentada, entendo que os fatos supracitados e as provas
analisadas demonstram justamente o contrário, que não há prova do dolo específico de cooptar
eleitores.
Desde logo, é necessário correlacionar a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral
acerca do crime de transporte irregular de eleitores, para, em seguida, fazer um cotejo com os
elementos probatórios existentes nos autos. Nesse sentido:
"(...) Crime eleitoral. Transporte irregular de eleitores. (...) 2. A adequação típica da
conduta ao crime do art. 11, III, c/c os arts. 5º e 10 da Lei nº 6.091/1974, exige, além

Num. 44829497 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:37:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715375126900000043766625
Número do documento: 26012715375126900000043766625
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 17:09:01
do dolo genérico de realizar o verbo núcleo do tipo - transportar eleitores -, o
elemento subjetivo especial do injusto, um especial fim do agir que consiste na
finalidade de cooptar o voto do eleitor, violando-se o livre exercício do sufrágio.
(...) 3. Esse especial fim de agir pode ser inferido do contexto em que ocorre a
conduta, por meio de raciocínio dedutivo, realizado segundo a previsão do art. 239 do
CPP. (...) 4. De acordo com a jurisprudência do TSE, as circunstâncias de o
transporte ter sido fornecido com o intuito de viabilizar o voto, de ter sido
realizado pedido expresso de apoio ao candidato de preferência do transportador
e da presença, em abundância, no veículo, de material de campanha - todos
presentes, na espécie - autorizam a conclusão pela existência do especial fim de
agir exigido pelo crime em questão. (...)" (TSE - Ac. de 12.8.2022 no AgR-REspEl
nº 9326, rel. Min. Mauro Campbell Marques.)

"(...) Ação penal. Transporte ilegal de eleitores. Art. 11, III, da Lei 6.091/74.
Exigência de demonstração do dolo específico de aliciar eleitores. 1. A conformação
da conduta ao tipo penal do transporte irregular de eleitores exige não apenas a
presença do elemento 'fornecimento de transporte a eleitores', mas, também, da
finalidade de aliciar eleitores, conspurcando o livre exercício do voto. Precedente
do Supremo Tribunal Federal. 2. Para a comprovação do dolo não basta conjecturar
acerca do benefício auferido. É necessário apontar elementos concretos que
evidenciem a atuação com a finalidade de aliciar eleitores. 3. A partir da prova
produzida, não ficou comprovado que, no curso do transporte de eleitores, se é
que tenha ocorrido, tenha havido aliciamento; que o seu traslado tenha sido
vinculado à obtenção de votos em favor de determinada candidatura; ou mesmo,
que tenham eles sido expostos a material de propaganda eleitoral capaz de
causar alguma influência nas suas vontades. 4. Ante a ausência de comprovação
da finalidade espúria no transporte de eleitores, impõe-se a absolvição dos réus.
(...)" (TSE - Ac de 12.9.2017 no AgR-REspe nº 133, rel. Min. Admar Gonzaga.)
"(...) Crime eleitoral - transporte de eleitores - direcionamento à obtenção de votos. A
prova do elemento subjetivo, da intenção de obter votos, pode ser revelada
mediante o contexto verificado, do qual é exemplo a contratação de ônibus para
transporte de eleitores, estacionado próximo a local de votação, contendo, no
interior, panfletos e, nos vidros, adesivos de candidato." (TSE - Ac. de 11.12.2012
no HC nº 43293, rel. Min. Marco Aurélio.)
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná também possui entendimento consolidado acerca dos
requisitos para a configuração do crime do art. 5º c/c art. 11, III, ambos da Lei n. 6.019/1974:
"ELEIÇÕES
2018.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
ARTIGO
288
DO
CÓDIGO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO PERMANENTE ENTRE OS RÉUS COM O
PROPÓSITO DE PRATICAR CRIMES INDETERMINADOS. TRANSPORTE DE
ELEITORES COM O INTUITO DE COOPTAR VOTOS. CONFIGURAÇÃO DO
DOLO ESPECÍFICO. ARTIGO 11, INCISO III, DA LEI N. 6.091/74. PENA
REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. (...) 3.6 O dolo específico no transporte de eleitores, consistente no intuito
de cooptação de votos, foi evidenciado pelo espelhamento de mensagens de
WhatsApp, além do material de propaganda política encontrado no veículo
utilizado.
(TRE-PR - RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060005718, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral

Num. 44829497 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:37:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715375126900000043766625
Número do documento: 26012715375126900000043766625
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 17:09:01
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 05/05/2025)

RECURSO CRIMINAL. ELEIÇÕES 2020. TRANSPORTE IRREGULAR DE
ELEITORES. ARTIGO 11, INCISO III, DA LEI N. 6.091/74. ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. CONJUNTO
PROBATÓRIO. FRAGILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso criminal interposto em face de sentença
absolutória que constatou a não comprovação do dolo específico na conduta dos réus.
2. O crime de transporte irregular de eleitores tem como dolo específico o
especial fim de agir no sentido de influenciar a liberdade do voto do eleitor, o que
não restou comprovado nos autos. 3. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR - AÇÃO PENAL ELEITORAL nº060039232, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 27/01/2023)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES. ART. 11, III DA LEI Nº
6.091/74. PRELIMINARES. NULIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. ENCONTRO FORTUITO DE
PROVA. COMPROVADA LEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE DE
DEPOIMENTOS DE TERCEIROS. FASE INVESTIGATÓRIA. ADVOGADO DE
DEFESA.
NÃO
OBRIGATÓRIO.
AFASTADA.
MÉRITO.
FLAGRANTE
PREPARADO. ÔNUS DO RECORRENTE. NÃO PROVADO. CRIME DE
TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES. DOLO ESPECÍFICO. NÃO
COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO.RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...)
4. O crime de transporte irregular de eleitores exige uma finalidade específica
consistente na prova do aliciamento dos eleitores, ou seja, comprovação da
interferência na liberdade de voto, o que não restou comprovado nos autos,
devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta. 5. Recursos conhecidos e
providos para absolver os réus.
(TRE-PR - PROCESSO nº3740, Acórdão, Revisor(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Relator(a) Des.
Rogério De Assis, Publicação: DJ - Diário de justiça, 13/10/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2014 - RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - CRIME
DE TRANSPORTE DE ELEITORES. ART. 11, III, LEI Nº 6.091/74. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
ELEMENTO
SUBJETIVO DIVERSO DO DOLO. FATO TÍPICO NÃO CONFIGURADO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". SENTENÇA
REFORMADA. ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES - RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.1. Ao processo penal aplica-se o princípio da correlação entre a
acusação e a sentença. Assim, a defesa se dá acerca dos fatos, e não da capitulação
jurídica lhes atribuída. Ademais, não há declaração de nulidade processual quando não
há prejuízo, haja vista a absolvição dos denunciados. 2. O fato de um eleitor oferecer
carona a outros eleitores, sem pedido de voto, entrega de propaganda eleitoral, ou
indícios de quem seria o candidato beneficiário, não configura o tipo penal do
transporte de eleitores, nem mesmo na forma tentada. 3. O transporte irregular de
eleitores é crime cujo tipo exige, como elemento subjetivo diverso do dolo, o especial
fim de agir, consistente no aliciamento da vontade do eleitor transportado. 4. É
impossível a condenação fundada exclusivamente em indícios que não

Num. 44829497 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:37:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715375126900000043766625
Número do documento: 26012715375126900000043766625
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 17:09:01
comprovam, de forma estreme de dúvidas, a existência do crime. 5. Caso em que
se impõe a absolvição, como efeito lógico da aplicação do princípio constitucional in
dubio pro reo.6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença condenatória.
(TRE-PR - PROCESSO nº 4133, Acórdão, Relator(a) Des. Antônio Franco Ferreira
Da Costa Neto, Publicação: DJ - Diário de justiça, 07/02/2019)
Dos julgados, verifica-se que, além do mero transporte, exige-se a prova inequívoca do dolo de
aliciar eleitores, cuja ocorrência pode ser inferida das seguintes situações concretas: pedido
expresso de voto no candidato de preferência do transportador; existência de material de
campanha no interior do veículo; condicionamento do transporte ao voto em determinado
candidato; tentativa de influenciar a vontade dos eleitores; contratação de ônibus para transportar
eleitores estacionado próximo ao local de votação, com panfletos no interior e adesivos nos vidros
do veículo.
Pois bem. Nenhuma das situações citadas como indicativas da intenção de aliciar votos ocorreu
no transporte realizado por VALMOR a pedido de DORA. Como bem explicitado pela defesa,
todos os elementos probatórios demonstram que se tratou de simples carona solidária entre os
moradores. O fato de o transporte ter sido proposto pela candidata, não é suficiente para afirmar,
acima da dúvida razoável, que ela teve a intenção de cooptar votos.
O contexto em que se deram os fatos é especialmente indicativo dessa ausência de dolo
específico.
Em primeiro lugar, a denúncia informa que foram transportados irregularmente 4 eleitores; porém,
DORA apenas ofereceu transporte a Alcir Dacul e a Araci Lucia Elsemback, os demais envolvidos
eram a esposa de VALMOR, Liria Simon e o marido de Araci, Nelson Elsemback, o qual decidiu ir
votar de última hora. Assim, o número reduzido de eleitores supostamente aliciados, embora não
afaste a aplicação do tipo penal, torna pouco crível a tese acusatória de que DORA estaria
tentando obter votos para se beneficiar na eleição. Cumpre mencionar que a recorrida foi a
Vereadora mais votada de Planalto/PR, com 569 votos e o segundo lugar, concorrendo pelo
mesmo partido, obteve 483 votos. Ou seja, 2 votos a mais seriam irrisórios para o resultado da
eleição, indicando que não haveria qualquer benefício à candidata caso organizasse uma carona
a esses 2 eleitores.
Em segundo lugar, as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o transporte não se deu
como moeda de troca pelo voto, bem como não trataram de política durante o trajeto, nem
avistaram material de campanha dentro ou fora do veículo. Tais circunstâncias, se presentes,
poderiam sinalizar o dolo de influenciar eleitores; sua ausência, todavia, impõe a conclusão de
que o elemento subjetivo é inexistente ou, quando menos, que paira dúvida razoável quanto à
sua configuração.
Em terceiro lugar, a realidade local de cortesia entre moradores também deve ser considerada.
Conforme estabelecido na sentença, a distância entre o local de votação e a residência dos
eleitores aliada à falta de transporte público são circunstâncias que reforçam a ideia de carona
solidária entre vizinhos. Tanto Alcir como Araci informaram que gostariam de votar, porém não
tinham condições de fazê-lo - o primeiro por razões financeiras, e a segunda por estar com o
marido doente e sem condições de dirigir. Assim, como DORA conhecia VALMOR e sabia que
este iria votar no mesmo local, teve a ideia de organizar a carona para que fossem juntos, sem

Num. 44829497 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:37:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715375126900000043766625
Número do documento: 26012715375126900000043766625
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 17:09:01
indicativo de que sua intenção seria a de cooptar votos para si.
Em quarto lugar, o fato de os eleitores terem afirmado que votaram de forma independente,
apesar de não influenciar na consumação do crime, é mais um elemento externo que fortalece a
dúvida razoável acerca do dolo violar o livre exercício do sufrágio. O depoimento dos eleitores
transportados, portanto, é fundamental para se obter uma aproximação do que efetivamente
ocorreu no caso concreto e deve ser valorado em favor dos recorridos.
Por fim, ressalta-se que não há nos autos indicativo de que VALMOR buscou eleitores de forma
recorrente. A existência de denúncia de transporte irregular de eleitores não é capaz de subsidiar
tal conclusão. Igualmente, a ausência de horário marcado para a carona tampouco indica que
VALMOR faria o trajeto por diversas vezes.
Logo, a sentença recorrida apresenta fundamentação robusta e coerente, resistindo integralmente
às razões recursais apresentadas. Sua manutenção é medida que se impõe, razão pela qual
mantenho a absolvição dos recorridos pela atipicidade da conduta.
Quanto ao pedido de condenação dos Diretórios Municipais de Planalto/PR do Partido dos
Trabalhadores (PT) e do Partido Socialista Brasileiro (PSB) por litigância de má-fé, não assiste
razão aos recorridos.
Em se tratando de recurso criminal eleitoral, cumpre citar o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual não é cabível a multa por litigância de má-fé na esfera penal:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA
DO STJ. ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO REGIMENTAL.
(...)
6. O agravante tem reiteradamente utilizado o direito de petição de forma abusiva,
impetrando sucessivos habeas corpus com a mesma pretensão, o que caracteriza
abuso de direito, ainda que não seja possível a aplicação de multa por litigância
de má-fé na esfera penal.
(...)
(STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 1.000.655/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
19/11/2025, DJEN de 26/11/2025.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REITERAÇÃO DE
EMBARGOS. RECURSO PROTELATÓRIO REJEITADO. DETERMINAÇÃO DE
BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
(...)

Num. 44829497 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:37:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715375126900000043766625
Número do documento: 26012715375126900000043766625
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 17:09:01
Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação de multa por litigância de
má-fé, é perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação,
a baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão, para que inicie o
cumprimento da pena imposta" (EInf nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n.
408.256/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
em 4/2/2014, DJe de 18/2/2014).
(...)
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.837.433/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 26/11/2025.)
De todo modo, o mero não conhecimento do recurso dos partidos por ausência de legitimidade e
de interesse recursal não atrai, de forma automática, a sanção por litigância de má-fé. É
necessário que se demonstre dolo ou abuso dos meios processuais, o que não foi feito pelos
recorridos. Assim, indefiro o pleito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso dos Diretórios Municipais do PT e do
PSB e pelo conhecimento e desprovimento do recurso do Ministério Público Eleitoral,
mantendo integralmente a sentença que absolveu DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL
MARTINS e VALMOR BECKER pela prática do crime previsto no art. 5º c/c art. 11, III, ambos da
Lei n. 6.091/74.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600003-96.2024.6.16.0716 - Planalto - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REVISOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE
-
RECORRENTES: PARTIDO
DOS
TRABALHADORES,
PARTIDO
SOCIALISTA
BRASILEIRO - PSB - PLANALTO - PR - MUNICIPAL - Advogados dos RECORRENTES: HALL,
MENEZES & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - PR000001537, ADRIANA RITA BUSATTO -
PR51513-A, RAUL JOSE PROLO - PR5360, GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI - PR17507-A,
ARNI DEONILDO HALL - PR13837-A -RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO

Num. 44829497 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:37:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715375126900000043766625
Número do documento: 26012715375126900000043766625
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 17:09:01
PARANÁ - RECORRIDOS: VALMOR BECKER, DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL
MARTINS - Advogados dos RECORRIDOS: RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI - PR117731, VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos recursos dos Diretórios Municipais do PT e do PSB,
conheceu do recurso do Ministério Público Eleitoral, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes
Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.01.2026